Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESACATO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PROVA INSUFICIENTE DE TRAFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA RESISTÊNCIA. DESACATO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A busca pessoal prescinde de mandado judicial quando amparada em fundada suspeita baseada em elementos objetivos, como denúncias prévias, monitoramento policial, observação de troca suspeita por parte dos policiais e comportamento indicativo de possível prática delitiva. A atuação policial está legitimada pela jurisprudência consolidada, que admite a medida em cenários compatíveis com investigação de tráfico.
2. O descumprimento das formalidades previstas no CPP, art. 226 no ato de reconhecimento não acarreta nulidade quando existirem outros meios probatórios aptos a formar a convicção judicial, desde que o reconhecimento não seja o único elemento incriminador.
3. A materialidade das drogas apreendidas encontra-se comprovada pelos autos e laudos técnicos. A autoria, contudo, exige análise conjunta de indícios externos de mercancia, como apreensão de valores significativos, instrumentos de fracionamento, registros de transação, dinâmica da abordagem, movimentação típica e suporte audiovisual consistente.
4. A ausência de elementos materiais mínimos capazes de confirmar a destinação mercantil da substância, aliada à contradição das provas e à inexistência de circunstâncias objetivas de comercialização, impede a manutenção da condenação por tráfico. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo a absolvição por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII).
5. A prática de resistência exige violência ou ameaça dirigida a impedir a execução de ato legal de forma qualificada. A oposição meramente reflexa, motivada pela reação à abordagem, sem lesões comprovadas ou emprego de meios efetivamente agressivos, não configura o tipo penal.
6. A conduta subsome-se à tolerável resistência decorrente da dinâmica da prisão, impondo a absolvição (CPP, art. 386, VI).
7. O crime de desacato se caracteriza pela ofensa ao agente público no exercício da função. Comprovada a exteriorização de palavras manifestamente desrespeitosas durante a atuação policial, e havendo confissão do próprio acusado, permanece hígida a condenação pela prática do crime previsto no CP, art. 331.
8. Na dosimetria, mantidos os parâmetros legais, com reconhecimento da reincidência e da confissão espontânea, compensadas entre si. Pena fixada no mínimo legal, em regime compatível.
9. A sentença deve ser parcialmente reformada para que o réu seja absolvido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, com consequente revogação da custódia cautelar. Mantida a condenação pelo crime de desacato.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.